Tribunal: TJBA
Processo: 8088925-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088925-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
TASSIO ALMEIDA FERNANDES

APELADO: DROGARIA SAO PAULO S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE MEDICAMENTO. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela que determinou a entrega de medicamento essencial à saúde, afastou a indenização por danos morais por entender configurado mero aborrecimento, e fixou honorários sucumbenciais em R$ 500,00 em favor da autora e 10% do valor da causa em favor da ré, com exigibilidade suspensa. A autora pleiteia a majoração dos honorários e a condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento contratual relacionado à entrega de medicamento essencial justifica a indenização por danos morais; (ii) saber se os honorários de sucumbência arbitrados em favor da autora devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige, para fins de indenização por danos morais, a demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade, não bastando o inadimplemento contratual por si só.

4. O atraso na entrega do medicamento, embora configurando descumprimento contratual, não foi suficiente para caracterizar ofensa à esfera extrapatrimonial da autora. Não houve demonstração de lesão concreta à saúde ou agravamento do quadro clínico decorrente do prolapso vaginal, tampouco evidência de abalo psicológico ou violação à dignidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, ainda que causados por falha de serviço, não são suficientes para ensejar indenização por danos morais, exigindo-se a comprovação de lesão a direito da personalidade.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, foi observada a regra do art. 85, § 2º, do CPC. O valor de R$ 500,00 arbitrado pelo magistrado de origem considera a baixa complexidade da causa, a ausência de dilação probatória e o reduzido valor econômico envolvido.

7. A majoração dos honorários de sucumbência em desfavor da apelante, para 15% do valor da condenação, encontra respaldo na improcedência do recurso, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 30

* Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 355, I; art. 931; art. 937

* Constituição Federal, art. 133

Jurisprudência relevante citada:

* STJ, AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/04/2019

* STJ, REsp 1406245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10/02/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088925-12.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA HELENA DE ALMEIDA e como apelada DROGARIA SAO PAULO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.